Tribunal: TJPA
Processo: 0810121-08.2024.8.14.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0810121-08.2024.8.14.0015

RECORRENTE: EDIVALDO FREITAS DE OLIVEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto por Edivaldo Freitas de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Castanhal, que o pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, em razão da suposta prática de homicídio qualificado contra Maycon Douglas Cunha do Rosário. A defesa pleiteia a absolvição sumária com fundamento na excludente de ilicitude da legítima defesa (art. 415, III, do CPP) e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão de pronúncia deve ser reformada para absolver sumariamente o acusado com base na legítima defesa; (ii) verificar a possibilidade de exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413, caput, do CPP, não cabendo ao juízo togado adentrar no mérito da tese defensiva, cuja apreciação compete ao Tribunal do Júri.

4.

A alegação de legítima defesa não se mostra incontroversa, sendo necessária a apreciação pelo Conselho de Sentença, razão pela qual é incabível a absolvição sumária nesta fase.

5.

O afastamento das qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou incabíveis, o que não se verifica no caso concreto, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

6.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a exclusão das qualificadoras nessa fase processual depende de sua manifesta improcedência, sendo vedado o reexame aprofundado de provas pelo juízo de pronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apreciação da legítima defesa como excludente de ilicitude deve ser submetida ao Tribunal do Júri quando não demonstrada de forma irrefutável.

2.

A exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou incabíveis.

3.

A decisão de pronúncia baseia-se em juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo certeza sobre a autoria ou sobre as qualificadoras.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos II e IV; Código de Processo Penal, arts. 413, caput, e 415, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 830.308/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 20.06.2017, DJe 26.06.2017; TJPA, RESE nº 0800057-72.2023.8.14.9100, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 24/03/2025; TJPA, RSE nº 0009343-87.2018.8.14.0401, Rel. Desa. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª TDP, j. 21.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, confirmando a decisão de pronúncia em sua integralidade, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, interposto por
EDIVALDO FREITAS DE OLIVEIRA,
contra
decisum
(ID – 25299346) proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Castanhal, que o pronunciou nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, incisos II e IV, todos do Código Penal, para que seja submetido ao Tribunal do Júri.

Segundo narra a denúncia (ID – 25299297), em síntese, no dia 07 de outubro de 2024, por volta de 20h00min, na Avenida Barão do Rio Branco em frente a Farmácia DROGASIL, bairro Centro, Castanhal/PA, EDIVALDO FREITAS DE OLIVEIRA, praticou o crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, em face de MAYCON DOUGLAS CUNHA DO ROSÁRIO.

Irresignado, interpôs o presente recurso (ID - 25299354) pleiteando sua absolvição, alegando preliminarmente a excludente de ilicitude da legítima defesa, nos termos do artigo 415, III, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer que seja afastada a qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido e o motivo fútil.

Em contrarrazões (ID - 25299358), o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que a decisão de pronúncia seja mantida na sua integralidade.

A Procuradoria de Justiça (ID – 25842103), pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para manter a decisão de pronúncia nos termos da fundamentação jurídica.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Pleiteia o recorrente, em suma, a reforma da decisão recorrida, para que seja absolvido, alegando que agiu sob o manto da legítima defesa, ao se encontrar em situação de perigo e por isso repeliu injusta e iminente agressão, usando moderadamente os meios próprios em reação imediata, para proteger sua própria vida.

In casu
, a materialidade restou comprovada pela Boletim de Ocorrência (ID - 25299280 – Pág. 2/3), Termo de Exibição de Objeto (ID - 25299280 – Pág. 4) e Laudo nº 2024.02.000434-TAN – Perícia de Necropsia, da vítima: Maycon Douglas Cunha do Rosario (ID - 25299294 – Pág. 38/40), assim como os indícios de autoria restaram esclarecidos pelos depoimentos das testemunhas Cleber Teixeira de Araujo (ID – 25299343), Celso Silva de Araújo (ID – 25299341) e Naby Miranda da Costa (ID – 25299342).

Analisando detidamente os autos não restou demonstrada de forma incontestável que o recorrente agiu em legítima defesa razão pela qual a tese deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença, no julgamento perante o Tribunal do Júri. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão do d. Juízo da Vara Distrital da Comarca de Monte Dourado/PA, que pronunciou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, todos do CP. A defesa pleiteia a absolvição sumária com fundamento no art. 414 do CPP. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia deve ser reformada para absolver sumariamente o recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sendo a análise aprofundada das provas competência exclusiva do Tribunal do Júri.

4. No caso, há nos autos prova da materialidade e indícios de autoria, sendo desnecessária a certeza absoluta sobre a responsabilidade do recorrente nesta fase processual.

5. O reconhecimento de excludente de ilicitude exige prova inequívoca nos autos, o que não se verifica nesta fase, pois os elementos probatórios não demonstram de forma incontestável a legítima defesa alegada pelo recorrente.

6. Assim, inexistindo fundamento para absolvição sumária, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso em sentido estrito improvido.

Tese de julgamento:

"1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação aprofundada das provas."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14; CPP, art. 414.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1648540/RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08/09/2020; TJPA, Apelação Criminal 2020.02127020-46, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 01/10/2020; TJPA, Apelação Criminal 2020.02564843-54, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, j. 12/11/2020.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800057-72.2023.8.14.9100 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/03/2025)

Assim, não merece prosperar a alegação de que o Réu agiu sob o manto da excludente de legítima defesa. Não obstante, ainda cabe à defesa alegar tais teses no tribunal do júri, considerando que a sentença de pronúncia não tem caráter condenatório.

É cediço que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza, consoante o disposto no art. 413,
caput
, do CPP.

Ademais, o recorrente pugnou pela exclusão das qualificadoras de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e motivo fútil.

Vale salientar que a exclusão da qualificadora, não cabe neste momento processual, posto que o Juízo de pronúncia não possui competência para analisar as provas fáticas quanto ao seu mérito, cabendo ao conselho de sentença análise acurada dos fatos.

Outrossim, somente seria possível o decote das qualificadoras por ocasião do Juízo de pronúncia, se sua ausência fosse verificada de forma irrefutável, o que não ocorreu no presente caso, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Precedentes.
2. O pleito de afastamento das qualificadoras demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via, consoante o enunciado sumular n. 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 830.308/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2º, II, IV E VI, C/C ART. 14, II, DO CP – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - DECOTE DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE. A configuração de quaisquer das circunstâncias qualificadoras somente deve ser excluída da apreciação do Tribunal do Júri quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou incabíveis, o que não se verifica na hipótese. Precedentes jurisprudenciais. - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0009343-87.2018.8.14.0401 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/08/2023)

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso e
lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém – PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 26/05/2025